Tribunal: TJDFT
Processo: 0700140-16.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PENHORA DA VERBA REMUNERATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. REMUNERAÇÃO COMPROMETIDA. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. BUSCA POR BENS/VALORES NÃO ESGOTADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, nos autos de execução de título extrajudicial no 0717889-87.2024.8.07.0009, que acolheu, parcialmente, a impugnação à penhora efetuada, via SISBAJUD, para limitar a penhora realizada inicialmente a 20% do valor, efetuando-se a liberação de 80% da quantia à agravante.
2. Na origem, a exequente, ora agravada, requereu a expedição de bloqueio on-line, via SISBAJUD, com reiteração automática, durante 30 dias (teimosinha), da contas bancárias da executada, ora agravante, do valor total do débito. Transcorrido o prazo para pagamento voluntário do débito, o Juízo de origem deferiu a pesquisa de valores nas contas bancárias da devedora, via SISBAJUD, ocasião que foi bloqueada a quantia de R$ 2.200,04. A executada apresentou impugnação à penhora, a qual foi acolhida parcialmente, a fim de limitar a penhora realizada a 20% do valor, sob o argumento de que a atual jurisprudência do e. TJDFT autoriza a constrição parcial de verba salarial.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Deferido o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita (ID 68051909). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. Presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, concedido o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a liberação imediata em favor da agravante do valor de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) bloqueado na conta bancária da executada (ID 68051909).
5. Em suas razões recursais, a agravante informou que é portadora de esclerose múltipla e após anos de tratamento intensivo e custoso, sua situação financeira tornou-se extremamente precária, sendo sua única fonte de renda a pensão por aposentadoria por invalidez, no valor líquido de R$ 2.815,76, integralmente destinada à subsistência de sua família, ao pagamento de medicamentos e ao plano de saúde indispensáveis para sua sobrevida. Sustentou que, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC, é absolutamente vedada a penhora de valores destinados à subsistência do devedor e de sua família. Alegou que o valor retido, que representa parcela crucial de sua renda, é essencial à sua vida e à sobrevivência de sua família, garantindo a aquisição de medicamentos, alimentos e o pagamento de despesas imprescindíveis para a manutenção de sua saúde. Defendeu que a decisão agravada, ao relativizar a impenhorabilidade dos valores bloqueados, ofende não apenas o princípio do mínimo existencial, mas também a norma expressa no artigo 833, IV, do CPC, que determina a absoluta proteção dos valores de caráter alimentar. Pugnou pela concessão da tutela antecipada recursal para determinar a imediata liberação dos valores bloqueados na conta bancária da agravante. No mérito, requereu o provimento do agravo de instrumento para declarar a total impenhorabilidade dos valores bloqueados.
6. Nos termos do inciso IV, do artigo 833 do CPC, são impenhoráveis, respectivamente, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia e às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.
7. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o dispositivo, admitiu a relativização da penhora salarial nos casos em que forem preservados valores capazes de resguardar a dignidade do devedor e de sua família. Neste sentido: “Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023).
8. Conforme jurisprudência do STJ (acima citada) e desta Turma Recursal, a impenhorabilidade de salários é relativa e deve ser analisada conforme as circunstâncias do caso concreto, ante o sopesamento do respeito à dignidade e garantia do mínimo existencial ao devedor e o direito material do credor, apurado judicialmente.
9. No caso em tela, em que pese ser legítima a penhora de valores via Sisbajud e o percentual fixado pela Magistrada de origem estar, a princípio, em consonância com os parâmetros aceitos pelas cortes superiores, o valor penhorado é decorrente de recebimento de aposentadoria por incapacidade permanente, no valor líquido aproximado de R$ 2.815,76 (ID 68042832, p. 64). Em se tratando de rendimentos módicos de pessoa acometida por doença grave, a qual exige gastos elevados com medicamentos e tratamento, a penhora de percentual da verba salarial da executada compromete a manutenção da dignidade da devedora e de sua família. Ademais, na hipótese, não havia esgotado todos os meios disponíveis para a localização de bens da devedora passíveis de penhora, tanto que deferida, posteriormente, a penhora no rosto dos autos do processo no 0716301-50.2021.8.07.0009 sobre o crédito pertencente à parte devedora. Portanto, no caso concreto, necessário o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia objeto de constrição.
10. Agravo conhecido e provido para, confirmando a tutela antecipada recursal concedida, reformar a decisão agravada, a fim de reconhecer a impenhorabilidade do valor total constrito.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.